Tribunal: TJMT
Processo: 1045662-58.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045662-58.2023.8.11.0041
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EXCEPTO), DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME - CNPJ: 12.805.607/0001-28 (EXCEPTO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME - CNPJ: 12.805.607/0001-28 (EXCIPIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EXCIPIENTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - JUIZ DE DIREITO (EXCEPTO), Promotor de Justiça DANIEL BALAN ZAPPIA (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PROMOTOR DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO DO EXCEPTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA –
E
XTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Se a intenção do excipiente era afastar o Promotor de Justiça excepto do caso, a designação deste para exercer suas funções em promotoria diversa da qual tramita o processo no qual o excipiente figura como réu em tudo atendeu a sua pretensão, o que torna prejudicada a exceção, por perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Incidente de Exceção de Suspeição interposto por
Danilo Marchi Bento – Alimentos ME
em face do
Promotor de Justiça Dr. Daniel Balan Zappia
, suscitado nos autos da ação penal de n. 1008446-57.2021.8.11.0001, em que o excipiente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 299 do Código Penal e no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, nas circunstâncias do art. 69 da legislação processual penal.

O excipiente alega, em síntese, que “
a troca, inexplicada e injustificada, de promotores na condução do caso
”, que resultou na mudança de entendimento acerca da necessidade de realização de novo laudo técnico, põe em xeque a independência do órgão acusador.

Aduz que o excepto se sujeita às diretrizes sugeridas na decisão do magistrado de primeira instância, ignorando a firme convicção do antigo Promotor de Justiça, Dr. Joelson de Campos Maciel, acerca da necessidade de novo laudo técnico para esclarecimento do volume de madeira apreendido, o que implica violação à independência do Ministério Público e prejudica o devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV, da Constituição Federal.

Por tais razões, pugna seja reconhecido o “
impedimento e suspeição do Promotor Dr. Daniel Balan Zappia, com o retorno do caso à condução do promotor natural, Dr. Joelson De Campos Maciel
.” (id. 214884164)

À id. 214884172, o Promotor de Justiça Dr. Joelson de Campos Maciel manifestou-se pugnando pela rejeição da exceção e informando o seu retorno à 16ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado à id.

230319685, opinou pela rejeição da exceção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o excipiente Danilo Marchi Bento – Alimentos ME, denunciado nos autos da ação penal de n. 1008446-57.2021.8.11.0001 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 299 do Código Penal e no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, nas circunstâncias do art. 69 da legislação processual penal, arguiu exceção de suspeição em desfavor do Promotor de Justiça Dr. Daniel Balan Zappia, alegando que ele assumiu o posto do Promotor de Justiça Dr. Joelson e Campos Maciel sem nenhuma justificativa, o que põe em xeque

a independência do órgão julgador.

Aduz que em franca violação à independência do Ministério Público e em prejuízo ao devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o excepto se sujeita às diretrizes sugeridas na decisão do magistrado de primeira instância, ignorando a firme convicção do antigo Promotor de Justiça, Dr. Joelson de Campos Maciel, acerca da necessidade de novo laudo técnico para esclarecimento do volume de madeira apreendido.

Pois bem. O incidente processual deve ser extinto, em razão da perda superveniente do seu objeto.

Com efeito, em manifestação carreada à id. 214884172, o Promotor de Justiça Dr. Joelson de Campos Maciel afirmou que retornou para o exercício de suas funções junto à 16ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital desde o dia 07/03/2023, após o término do seu afastamento, autorizado com base na Resolução n. 50/2018-CSMP, para frequentar o curso de Doutorado do programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS (GEDOC n. 20.14.0001.0000402/2019-51).

Desse modo, se o objetivo da presente exceção era o retorno do Promotor de Justiça Dr. Joelson de Campos Maciel à 16ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente da Capital, a informação prestada pelo próprio Promotor de Justiça Dr. Joelson de Campos Maciel acerca do seu retorno àquela promotoria em tudo atendeu a pretensão do excipiente, o que torna prejudicada a exceção arguida em face do Promotor de Justiça Dr. Daniel Balan Zappia.

A propósito, trago à colação entendimento jurisprudencial em situação semelhante à dos autos,
in verbis
:

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JUIZ DE DIREITO. AFASTAMENTO DO EXCEPTO. JUIZ LOTADO EM COMARCA DIVERSA. PERDA DO OBJETO. I- É sabido que a exceção de suspeição tem como objeto a apreciação e julgamento de recusa apresentada por uma das partes, fundada em suspeita quanto à isenção do juiz da causa em virtude de interesses ou sentimentos pessoais. II- O afastamento do magistrado da condução do feito que gerou a exceção de suspeição implica na perda do objeto desta, porquanto o excepto, por obviedade, não mais atuará no processo principal, tendo-se por prejudicada a exceção de suspeição aforada. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA.”
(TJ-GO 02627150820168090067, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 14/12/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2018)

Ainda que assim não fosse, a presente exceção deveria ser rejeitada/não conhecida.

É que os fundamentos da exceção de suspeição não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais de suspeição previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”

Como relatado, a insurgência do excipiente repousa na mudança de entendimento do representante do Ministério Público quanto à necessidade de realização de novo laudo técnico no produto apreendido. Todavia, não cabe ao excipiente questionar o mérito da atuação do órgão acusador, salvo nos casos de ilegalidade e abuso de poder, o que não é o caso dos autos.

Em outras palavras, na ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público que possui autonomia para iniciar e conduzir o processo criminal e não o réu, cabendo ao juiz o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.

De outra feita, como bem ponderou o Promotor de Justiça Dr. Joelson de Campos Maciel em sua manifestação, o seu afastamento não se deu de forma injustificada. Foi deferido com base na Resolução n. 50/2018-CSMP e o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, à época, por meio das Portarias n. 275/2021-PGJ e 226/2022-PGJ, designou o Dr. Daniel Balan Zappia, então titular da 24ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá (Promotoria de Substituição),

para responder perante a 16ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, ou seja, para realizar todos os atos de atribuição do membro do MPMT na referida Promotoria de Justiça.

Não bastasse, o próprio Promotor de Justiça Dr. Joelson de Campos Maciel retificou o seu parecer anterior, consignando que a “
suplementação de laudo pericial, de modo a discriminar a volumetria de cada essência florestal, em nada alteraria a conclusão de que o produto florestal embarcado não possuía licença ambiental válida para todo o tempo de viagem, configurando, em tese, o ilícito penal tipificado no parágrafo único do art. 46, da Lei de Crimes Ambientais
.”

Além disso, nos termos do art. 104 do Código de Processo Penal, a arguição nem comporta conhecimento pelo Tribunal, pois a decisão proferida nos autos de exceção de suspeição arguida contra Promotor de Justiça não comporta recurso.

Com esses fundamentos,
julgo prejudicada
a exceção de suspeição, ante a perda superveniente de seu objeto, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024